Tribunal: STF
Processo: ARE 1432858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 15 ), interposto por Tristão Sebastião Lopes da Cunha e outros, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 13), com fundamento nas Súmulas 279 e 283 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.  



    Alegam, ainda, que todos os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido foram impugnados, não havendo que se falar na incidência do óbice contido na Súmula nº 283 do STF.



    Asseveram que na tese fixada no Tema 792, o Pretório Excelso entendeu que a lei nova que altera o teto dos OPVs não se aplica aos processos já transitados antes da vigência da lei.



    Defende que o acórdão recorrido, ao conferir aplicação retroativa da Lei Estadual nº 17.205/19, agiu em detrimento ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, com evidente ofensa à segurança jurídica.



    No recurso extraordinário (e. doc. 09) sustenta-se que houve violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e contrariedade ao Tema 792 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Reputo viável a abertura da instância extraordinária, porquanto a matéria foi devidamente impugnada bem como se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando na espécie os óbices sumulares consignados na decisão agravada.



    Passo à análise do recurso extraordinário.  



    A controvérsia jurídica ora submetida ao Supremo Tribunal Federal diz respeito a saber se a nova legislação do Estado de São Paulo – que reduziu o limite do valor para pagamento prioritário de precatórios –, se aplica à execução já em curso.



    O Tribunal de origem (e. doc. 05) afirmou que a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor, possui aplicabilidade imediata, de maneira a incidirem os novos valores reduzidos das OPVs aos precatórios preferenciais pagos na forma do art. 102, § 2º, do ADCT. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Com efeito, de acordo com a norma constitucional, em razão da idade dos exequentes, houve o pagamento preferencial e fracionário do valor do precatório, consistente em 5 vezes o valor fixado em lei como obrigação de pequeno valor. No caso concreto, este valor foi o previsto na Lei Estadual 17.205/19. 



    A controvérsia, assim, cinge-se na definição de qual é o montante da obrigação de pequeno valor da Fazenda do Estado de São Paulo, para o fim do pagamento da preferência.



    Neste passo, forçoso reconhecer que, no pagamento preferencial, deve ser observada a lei então vigente que estabelece quanto é a obrigação de pequeno valor do ente devedor. 



    No caso concreto, trata-se da Lei Estadual 17.205/19, que estabelece como obrigação de pequeno valor, da Fazenda do Estado de São Paulo, as condenações judiciais de valor igual ou inferior a 440,214851 UFESPs.  



    De outro lado, inaplicável o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107 - Tema 792, em sede de repercussão geral, vez que a questão do caso não é a definição do tipo de requisitório, ou seja, se precatório ou requisição de pequeno valor. 



    A questão trata somente do pagamento da parcela preferencial do precatório. E nesse ponto, os artigos 100, § 2º, da Constituição Federal, e 102, § 2º, do ADCT, estabelecem que o pagamento se dará de acordo com o valor fixado na lei vigente.



    Mesmo porque, o pagamento preferencial deve ocorrer igualmente dentre os detentores da benesse constitucional (pessoas com mais de 60 anos de idade ou portadoras de doença grave), o que não ocorreria caso se adotasse o critério da lei vigente à época do trânsito em julgado. Tal situação levaria ao pagamento de valores diferentes dentre os detentores da mesma preferência, o que é incompatível com o regime constitucional dos precatórios.(grifei)  



    Pois bem. Consigno que o Plenário do Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, julgou o RE 729.107 RG, ministro Marco Aurélio (Tema n. 792), em acórdão assim sintetizado:  



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 



    Em sede de controle concentrado (ADI 5.100, ministro Luiz Fux), restou firmado o entendimento que “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada [...]”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que não deveria incidir a lei vigente à época do trânsito em julgado do título judicial, mas sim a nova legislação que reduziu o valor a ser pago em caráter preferencial. 



    Tal o contexto, é cristalino que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 729.107 RG e ADI 5100) no sentido de que deve ser aplicada a legislação vigente à época do trânsito em julgado do título executivo, quando surge o direito de executar o valor a ser liquidado tendo como referência o montante fixado a título de precatório.



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: ARE 1.372.176, minha relatoria, DJe 6/4/2022; RE 1.356.331, ministro Alexandre de Moraes, DJe 26/11/2021; ARE 1.365.485, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1/4/2022; ARE 1.362.468, ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2022; e RE 1.366.379, ministro Gilmar Mendes, DJe 4/5/2022.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para reformar o acórdão do Tribunal de origem (e. doc. 05) e determinar que a definição da obrigação de pequeno valor siga a lei de regência no momento do trânsito em julgado.  



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente